Tribunal: TJES
Processo: 0010378-18.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010378-18.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA SOARES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010378-18.2011.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JESSICA SOARES DE SOUZA, JAIRO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

QUESTÃO DE ORDEM –
PROCESSO JULGADO -

VERIFICADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 107, IV, C/C ART. 109,
III E
I
V E ART. 115, TODOS
DO CP -

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1
-

Considerando-se o lapso temporal ocorrido entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, dos crimes praticados pela acusada.
2
- Declarada a extinção de punibilidade de
JESSICA SOARES DE SOUZA
, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III e IV, e, artigo 115, todos do Código Penal.
3
-

Questão de ordem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010378-18.2011.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JESSICA SOARES DE SOUZA, JAIRO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JESSICA SOARES DE SOUZA
, irresignada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do artigo 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a recorrente buscou a absolvição do crime de associação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de nº 11.343/06).

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do apelo.

O Recurso de Apelação foi julgado no dia 29 de novembro de 2023, cujo teor da decisão foi a seguinte: à
unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Ocorre que em razão da prescrição suscitada na petição constante no Id. 6941826, pela defesa da ré, determinei a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela procedência da pretensão defensiva.

Ante o exposto, submeto a este órgão fracionário a presente questão de ordem.

Em uma análise dos autos, vislumbro a ocorrência da prescrição retroativa, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que o representante do
Parquet
de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum,
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Importante consignar, por oportuno, que o artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a contar do recebimento da denúncia.

Outrossim, nos termos dos incisos III e IV, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
12
(
doze
) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; e,
08 (oito) anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Verifica-se que a ré que possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, o que faz incidir o disposto no artigo 115 do Código Penal ao caso,
reduzindo-se concretamente os prazos prescricionais em metade
.

Desta feita, considerando-se o lapso temporal superior aos acima indicados, ocorrido entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a data do recebimento da denúncia, em
20
de
julho
de 20
1
2
, e a data da prolação da sentença, em
30

de
agosto
de 20
22
, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, dos crimes praticados pela acusada.

Ante o exposto,
declaro
extinta a punibilidade
de

JESSICA SOARES DE SOUZA
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III e IV e art. 115, todos do Código Penal.

Assim, submeto a este órgão fracionário, de ofício, a presente questão de ordem, no sentido de que seja declarada a extinção de punibilidade de
JESSICA SOARES DE SOUZA
, nos termos expostos alhures.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.